Tribunal: TCU
Processo: 025.348/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 212/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Francisco Irton Monte Vale contra o Acórdão 3064/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro a seu ato de alteração da concessão da aposentadoria. Considerando que, nesta etapa de admissibilidade, propõe a Secretaria de Recursos o conhecimento do apelo e, de ofício, a nulidade do aresto, uma vez que não teria sido observado o contraditório do interessado (ora recorrente) em situação de prazo superior a cinco anos entre a entrada do processo no TCU e o seu julgamento, em desacordo com o entendimento perfilhado no Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , posição endossada pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 29 e 37); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 174 do Regimento Interno, em conhecer do presente pedido de reexame e declarar a nulidade do Acórdão 3064/2019-TCU-Segunda Câmara e promover a oitiva do interessado. 1. Processo TC- Processo 025.348/2017-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame. 1.2. Recorrente: Francisco Irton Monte Vale (CPF XXX.826.304-XX). 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Karinna Coeli Dantas de Oliveira Martins (OAB/RN 4.027) e outra, representando Francisco Irton Monte Vale. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.